Tribunal: TJMT
Processo: 1008992-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008992-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Aquisição, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[LUAN DE MORAES WIECZOREK - CPF: 042.755.421-77 (ADVOGADO), N M MARMORES E GRANITOS LTDA - CNPJ: 35.101.741/0001-43 (AGRAVANTE), GID COMERCIAL AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 07.031.623/0002-51 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM RESERVA DE DOMÍNIO – INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO DO TÍTULO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – LIMINAR CONCEDIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – RECURSO DESPROVIDO.

É válida a constituição em mora do devedor quando a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado no contrato, ainda que o aviso de recebimento tenha retornado com o motivo “não procurado” e a credora efetiva o protesto do título para tal finalidade.

Restando demonstrada a regular constituição do devedor em mora mediante protesto do título, nos termos do art. 525 do Código Civil, é cabível o deferimento da liminar de reintegração de posse.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
N M Mármores e Granitos Ltda.
, contra decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, manejada por
Gid Comercial Automotores Ltda.
, que deferiu o pedido de tutela de urgência de reintegração de posse do veículo VW Express, ano/modelo 2021/2022.

Nas razões de recurso, a agravante sustenta, em síntese, que não houve a comprovação da mora do devedor, já que a carta de citação enviada não foi recebida, bem como que somente tomou conhecimento da presente demanda com a apreensão do seu veículo, desconhecendo o protesto efetivado.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de Id. 209495666.

Informações acostada no Id. 210336184, dando conta da manutenção da decisão proferida.

A agravada apresentou contrarrazões no Id. 213187688, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024